Tribunal: TJMT
Processo: 1010114-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010114-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DELSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 005.651.021-76 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO .

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010114-34.2019.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DELSON ALMEIDA DOS SANTOS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI - REGISTRO FOTOGRÁFICO – LAUDO - COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre débito de recuperação de consumo, no qual alega o recorrente, em síntese, ser responsável pela Unidade Consumidora de no n°6/639103-1, tendo recebido da Recorrida uma cobrança considerada exorbitante, muito acima da média de consumo, no valor de R$ 3.673,56 (três mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), onde teve conhecimento que correspondia a uma diferença de consumo resultante de uma irregularidade.

Em sede de defesa, argumenta a recorrida, que a cobrança é referente a irregularidade encontrada na unidade consumidora, acostando aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI, registro fotográfico,
Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT e histórico de consumo.

Ainda em defesa, fundamenta a ré quanto a fatura alegada acima da média de consumo, afirmando que o valor cobrado decorreu do efetivo consumo, com base na leitura registrada na unidade, não havendo nada de errado ou abusivo na fatura.

Pois bem. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

Conforme Termo de Ocorrência e Inspeção -
TOI n° 697939, na data de 09/01/2019 e registros fotográficos, restou demonstrado que foi encontrado “DESVIO DE 2 FASE NO BARRAMENTO DO CP REDE”, o que acarretava registro a menor do consumo de energia da unidade.

Conforme pode-se verificar acima, o termo de ocorrência encontra-se assinado pelo próprio Requerente,

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao órgão credenciado,
resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que

REPROVOU o medidor, pois não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico (Portaria285/2008) e estava com a tampa de proteção quebrada.
Vejam:

Para corroborar mais com as afirmações de irregularidade apresentada, colaciono algumas fotos retiradas a época da inspeção:

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

A cobrança a título de recuperação de consumo na UC,
abrangeu o período de 04/2018 à 12/2018, o que corresponde a 9 (nove) meses de faturamento.

Assim, escorreita a sentença não merecendo quaisquer reparos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência dos débitos, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, devendo, assim, ser mantida a condenação da Reclamante ao pagamento do montante
de
R$ 3.673,56 (três mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos
)
, devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021